Tribunal: CARF
Processo: 10820.900187/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10820.900187/2012-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.196 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2020
Recorrente
PHAEL CONFECCOES DE AURIFLAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/04/2008
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 18/04/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900187/2012-95
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba (SP), por meio do
despacho decisório de fl.17, indeferiu o pedido, em razão do recolhimento
indicado ter sido integralmente utilizado para quitação de débito confessado
pela contribuinte em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais):
"A partir das características do DARF discriminado no PERD/COMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PERD/COMP"
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/16, entendendo, preliminarmente, que o ato praticado
(Despacho Decisório) está totalmente eivado de nulidades.
Também defende que:
A alegação de que não restou crédito disponível não pode ser
entendida como fundamento para o r. despacho decisório, sem
constar o porque desta indisponibilidade.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

Autoridade administrativa deveria ter efetivamente julgado o motivo
da restituição do crédito, seja pela tese tributária aplicável à espécie
ou mesmo considerado a possibilidade de a empresa ter efetivamente
calculado o Pis do período mencionado sobre base de calculo maior
do que a efetivamente devida.
Propugna que o crédito é legitimo e ele há de ser julgado.
Continua enumerando princípios e normas que não foram observadas na
apreciação do ato administrativo, dentre elas o Princípio da Legalidade
(Constituição Federal) e falta de motivação (Lei no 9.784/99).
Entende que se limitou a autoridade administrativa, em fazer uma verificação
prévia se o pagamento realizado indevidamente ou a maior estava disponível
em seus sistemas.
Externa seu entendimento do ocorrido na apreciação do pedido de restituição e
da Dcomp apresentada:
A única conclusão que nos parece é a de que se trata do encontro de
contas realizado pelo sistema da Receita Federal entre o débito
recolhido através do Darf e o crédito declarado em DCTF.
E conclui, em sede de argumentação preliminar que:
O fato é que a autoridade administrativa furtou-se em analisar,
efetivamente, qualquer das possibilidades que ensejaria a restituição
postulada.
E, assim, entende ser aplicável o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
"Art. 59. São nulos: (...)
II - os despachos ou decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Defende que ocorreu o cerceamento ao direito de defesa e disserta, indicando
normas relacionadas ao tema.
Quanto ao mérito, alega que a análise da restituição/compensação se deu
também por via eletrônica, sem considerar a causa do pedido.
A alegada causa está assim contida na peça recursal:
A Impugnante, ao calcular o quantum debeatur da Cofins, utilizou-se
de base de cálculo com valores que indevidamente a integravam, ou
seja, de base de cálculo ampliada.
Incluiu nesta base de cálculo, não só a receita decorrente de seu
faturamento, ou seja, de suas vendas, mas sim as demais receitas que
não devem compô-la.
Para tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a
exemplo a ampliação da base de cálculo por alterar o conceito de
faturamento, a exclusão da base de calculo de determinadas despesas,
etc.
Esclarece que não participa de nenhuma ação judicial e que, também, não tem
ação de inconstitucionalidade de qualquer norma, julgada a seu favor:
Assim, o pedido formulado tem como base essa declaração de
inconstitucionalidade, em total consonância com o disposto pela Lei
n° 9.430/96.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

Importante deixar claro, por oportuno, que a Impugnante postulou o
reconhecimento do crédito somente pela via administrativa, já que a
inconstitucionalidade desta ampliação já foi declarada e cuja ação já
transitou em julgado.
Argui que as provas podem ser apresentadas em outra oportunidade e não
somente anexas ao recurso que ora se trata:
Logo, não há como promover uma defesa, com a apresentação de
documentos comprobatórios do direito alegado, já que, nem a
autoridade administrativa sabe ao certo o motivo do indeferimento,
tampouco a Impugnante.
(...)
Desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra autorizadora
da produção posterior das provas, para o momento em que a lide
esteja delineada em seus termos.
Por fim, solicita a nulidade do Despacho Decisório ou o reconhecimento do
direito creditório.

Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2008
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
em recurso extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua
aplicação a contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação
de inconformidade, precluíndo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
67/91), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, discorrendo, genericamente, sobre o
direito à restituição e à compensação, sobre a falta de necessidade de retificação da DCTF para
se ter direito ao crédito, sobre a produção de provas, sobre os efeitos jurídicos do pedido de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

restituição e da declaração de compensação, sobre a invalidade do Despacho Decisório, sobre o
regime de apuração de créditos do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, sobre a inocorrência
da preclusão para a produção de provas e, por fim, pediu, alternativamente, a conversão em
diligência.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Despacho Decisório
Embora a ora recorrente não tenha trazido a arguição de nulidade do Despacho
Decisório em preliminar, a trouxe da seguinte maneira no corpo do seu Recurso Voluntário:

“Destarte, não há como reconhecer válida a emissão de despacho decisório
eletrônico. Não há como reconhecer que este despacho cumpre as garantias
constitucionais, atende aos requisitos das leis reguladoras, atende a verdade
material.”

Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido.
Deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de Pedidos
de Restituição formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado também é
realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes nos
sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

Mérito

Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Neste ponto, assiste razão à
contribuinte, como vem se manifestando, reiteradamente, este Conselho, a apresentação da
DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de compensação, em casos de pagamento
indevido ou a maior, ou mesmo antes da ciência do Despacho Decisório, não é condição para a
homologação da compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF
retificadora não tem o condão de, por si só, comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e a juntar cópias do PER/DCOMP, da DCTF retificadora, do
Despacho Decisório, dos documentos do procurador e dos atos constitutivos da empresa. Assim
procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência do crédito e a justeza
de sua pretensão. Em realidade, considerando-se a natureza dos documentos apresentados, estes
não se caracterizam como prova, logo, há que se reconhecer que nenhum conjunto probatório foi
anexado à Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.196 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900187/2012-95

Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e não
juntou, novamente, nenhum documento com valor probatório aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo que o
direito à produção de provas encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no § 4o
do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela ausência da
apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza no momento oportuno.
Por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa
esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está
em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata,
portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma
possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para
o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a diligência não visa suprir
a inércia probatória das partes. Desse modo, indefiro o pleito da recorrente.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no
recurso e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital